Tribunal: STF
Processo: ARE 1459149
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 701/2015. MP 685/2015. CONVERSÃO NA LEI 13.202/2015. REDAÇÃO ALTERADA. ATOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL. LEGALIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIEX em face de sentença (fls. 136/149) que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação ordinária. 2. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a ilegalidade do reajuste da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – TFVS, instituída pela Portaria Interministerial nº 701/2015, editada pelos Ministros de Estado da Fazenda e da Saúde em 31.08.2015, com a possibilidade de retorno da vigência dos valores originais, previstos no Anexo II da Lei nº 9.782/1999. 3. A Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TFVS  foi   criada pela Lei nº 9.782/99, que definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a ANVISA (art, 23, § 1º) e, ainda, no § 3º, do art. 23, declarou que "a taxa será devida em conformidade com o respectivo fato gerador, valor e prazo a que se refere a tabela que constitui o Anexo II desta Lei”. 4. A Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, autorizou o Poder Executivo a atualizar monetariamente os valores da referida Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária/TFVS, conforme o regulamento. 5. Diante do preceituado na MP nº 685/2015, foi editado o Decreto nº 8.510/2015 , no qual autorizou o Poder Executivo a realizar a atualização monetária por ato de Ministro de Estado. Assim, a Portaria Interministerial MS/MF n. 701, de 31.08.2015, procedeu à primeira atualização,adotando o índice inflacionário de 93,55% no período de fevereiro/1999 a junho/2015. 6. Verifica-se que a alteração nos valores cobrados para TFVS não diz respeito à majoração do tributo, mas apenas à correção monetária, conforme valores da tabela da Lei 9.782/1999, os quais nunca haviam sido atualizados desde seu nascedouro. Importante destacar que, em virtude de não ter havido tal correção anteriormente, a inflação acumulada no período totalizou relevante percentual, de modo que sua aplicação, só neste momento e de uma só vez, acarreta a sentença de aumento exagerado nos recolhimentos sob responsabilidade da demandante. Contudo, em verdade, trata-se apenas de atualização tardia (tendo em vista a inexistência de recomposição da TFVS ao longo de 16 anos e os índices inflacionário acumulados ao longo desse período), de modo que não há se falar em abusividade do aumento. 7. Na época da edição da Portaria n. 701/2015, a mencionada medida provisória (MP nº 685/2015) não previa o limite de 50% do índice oficial inflacionário para atualização do tributo. Esse limite de 50% somente foi estabelecido na conversão da medida provisória na Lei nº 13.202, de 08.12.2015 (art. 8º, inciso V, § 1º). 8. Não obstante a limitação contida na Lei nº 13.202/2015, ainda não havia sido editado novo regulamento determinando o índice oficial que seria adotado. Assim, conforme ressaltado pela Anvisa, não existia “respaldo legal para o valor apresentado de 50%, cujo índice a ser aplicado sequer foi definido por Decreto ou Portaria do Poder Executivo Federal”. 9. Somente foi editada a Portaria Interministerial n. 45/2017 em 27.01.2017 (no curso da presente demanda), adotando, expressamente, o IPCA como índice de correção monetária da taxa em comento, revogando a Portaria Interministerial nº 701, de 31.08.2015. O fato de a Portaria ter sido revogada não a torna ilegal. Em verdade, devem ser considerados válidos os atos praticados na vigência da redação original da MP nº 685/2015, até a edição da nova portaria interministerial, nos termos da limitação prevista no artigo 8º da Lei 13.202/2015. Conforme bem destacado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, “a Portaria MF/MS nº 701, de 31/08/2015, há de ser aplicada quando da sua vigência, tendo em vista que até a edição da Portaria MF/MS nº 45/2017, a Lei nº 13.202/2015 ainda estava pendente de regulamentação. 10. Assim, considerando que a alteração nos valores para a TFVS diz respeito à correção monetária, estando, portanto, de acordo com o disposto no art. 97, § 2º, do CTN, e que foram observados os comandos contidos nas legislações mencionadas, não se vislumbra a apontada ilegalidade do aumento instituído por meio da Portaria Interministerial nº 701/2015, assim como não se vislumbra a possibilidade de retorno da vigência dos valores originais, previstos no Anexo II da Lei nº 9.782/1999, conforme pleiteado pela apelante. Precedentes. TRF3, 4ª Turma, AI 00020213120174030000, Rel. Des. Fed.  MARLI FERREIRA , e-DJFR3 31.08.2017; TRF3, 4ª Turma., AI 00116904520164030000. Rel. Des. Federal CARLOS MURTA, e-DJFR3 16.09.2016. 11. Apelação não provida.” (doc. eletrônico 20, pp. 8-9)



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, I, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Isso porque o Tribunal a quo negou provimento ao recurso de apelação, impondo o reconhecimento da legalidade da atualização monetária da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária instituída por meio da Portaria Interministerial nº 701/2015. Vide trechos do decisório: 



    “No caso em tela, verifica-se que a alteração nos valores cobrados para a TFVS não diz respeito à majoração do tributo, mas apenas à correção monetária, conforme valores da tabela da Lei nº 9.782/1999, os quais nunca haviam sido atualizados desde seu nascedouro. Importante destacar que, em virtude de não ter havido tal correção anteriormente, a inflação acumulada no período totalizou relevante percentual, de modo que sua aplicação, só neste momento e de uma só vez, acarreta a sensação de aumento exagerado nos recolhimentos sob responsabilidade da demandante. Contudo, em verdade, trata-se apenas de atualização tardia (tendo em vista a inexistência de recomposição da TFVS ao longo de 16 anos e os índices inflacionários acumulados ao longo desse período), de modo que não há se falar em abusividade do aumento. Além disso, cumpre ressaltar que, na época da edição da Portaria n. 701/2015, a mencionada medida provisória (MP nº 685/2015) não previa o limite de 50% do índice oficial inflacionário para atualização do tributo. Esse limite de 50% somente foi estabelecido na conversão da medida provisória na Lei n. 13.202, de 08.12.2015.” (doc. eletrônico 20, p. 4)



    O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na análise de dispositivos infraconstitucionais, quais sejam, a Lei nº 9.782/1999, que instituiu a taxa de fiscalização discutida nos autos, na Portaria Interministerial nº 701/2015, na Medida Provisória nº 685/2015, que autorizou o Poder Executivo a atualizar monetariamente os valores da referida taxa, posteriormente convertida na Lei nº 13.202/2015, bem como apreciou a Portaria Interministerial nº 45/2017, editada no curso da presente demanda. Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    Além disso, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, aponto as seguintes decisões:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.799 AgR/SP, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe 24/4/2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/7/2021)



     “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 15/4/2005).



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/8/2021)



     No mesmo sentido: RE 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/2019.



    Posto isso, nego provimento ao recurso. (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator